Tribunal: TJES
Processo: 0005161-63.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005161-63.2017.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MOISES KRUGER PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0005161-63.2017.8.08.0012

RECORRENTE: MOISES KRUGER PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
MOISÉS KRUGER PEREIRA
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3254944 (vol. 02, pp. 205/207), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (vol. 02, pp. 231/245), a Defesa pugna:
a)
pela despronúncia do recorrente, por não restar comprovada a materialidade do delito;
b)
pela desclassificação da conduta, diante da falta de provas do dolo da prática de homicídio;
c)
pela absolvição sumária do acusado, a partir do reconhecimento da excludente de ilicitude pela atuação em legítima defesa;
d)
pelo reconhecimento da atuação em excesso culposo;
e)
subsidiariamente,

pelo reconhecimento de que o acusado atuou sem
animus necandi
, para que seja desclassificado o delito para lesão corporal, em razão da ocorrência do instituto da desistência voluntária; e
f)
pelo afastamento das qualificadoras, a fim de que seja pronunciado o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, “
caput”
, do Código Penal.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões (vol. 02, pp. 249/258), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo negativo de retratação realizado (vol. 02, p. 263).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 3276876, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 11 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0005161-63.2017.8.08.0012

RECORRENTE: MOISÉS KRUGER PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
MOISÉS KRUGER PEREIRA
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3254944 (vol. 02, pp. 205/207), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia (vol. 01, pp. 03/06) que, no dia 25 de dezembro de 2016, por volta das 14h, na Rua Céu Azul, no Bairro Novo Horizonte, Cariacica/ES, o recorrente, com
animus necandi
e mediante o emprego de arma branca (“chave philips”) tentou matar a vítima SEBASTIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Consta nos autos que, na data da ocorrência do suposto delito, o recorrente havia discutido verbalmente com o próprio pai, JAIR, em razão do volume sonoro de uma festa que organizava. Dessa feita, a vítima, que é primo do recorrente, interveio na discussão em favor de JAIR, ocasião em que agrediu o recorrente, que, por sua vez, retribuiu a agressão, com a utilização de uma arma branca (“chave philips”).

Nessa esteira, segundo a denúncia, o recorrente não obteve êxito na execução por motivo alheio a sua vontade, visto que a vítima foi socorrida e levada a atendimento médico.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3254944 (vol. 02, pp. 205/207), o
recorrente
MOISÉS KRUGER PEREIRA
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio tentado.

Nas razões recursais (vol. 02, pp. 231/245), a Defesa pugna:
a)
pela despronúncia do recorrente, por não restar comprovada a materialidade do delito;
b)
pela desclassificação da conduta, diante da falta de provas do dolo da prática de homicídio;
c)
pela absolvição sumária do acusado, a partir do reconhecimento da excludente de ilicitude pela atuação em legítima defesa;
d)
pelo reconhecimento da atuação em excesso culposo;
e)
subsidiariamente,

pelo reconhecimento de que o acusado atuou sem
animus necandi
, para que seja desclassificado o delito para lesão corporal, em razão da ocorrência do instituto da desistência voluntária; e
f)
pelo afastamento das qualificadoras, a fim de que seja pronunciado o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, “
caput”
, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

por meio do prontuário médico (vol. 01, pp. 383/431), do Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 2, pp. 197/199), do prontuário médico da vítima (vol. 2, pp. 201/203) e das provas orais colhidas nos autos.

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente
MOIS
É
S KRUGER PEREIRA
alegou em sede de instrução judicial (vol. 02. pp 159/160) que de fato teria desferido golpes na vítima. Confira-se:

“[...] que o interrogando e seu pai começaram a discutir; que o interrogando chegou a dizer para o seu pai que não iria abaixar o som, mas mesmo assim a discussão continuou; que durante a discussão, chegou a pessoa de SEBASTIÃO, vulgo PRETINHO ou TIÃO; que PRETINHO chegou pelas costas do interrogando batendo e lhe dando uma gravata; que diante de tais fatos, o interrogando a fim de se defender se apossou de uma chave philipis que estava próximo ao carro em que o interrogando estava consertando; que não se recorda quantos golpes proferiu na vítima com a chave philipis; que atingiu a vítima pelas costas; [...].”

Nesse sentido, em sede policial (vol. 1, pp. 59/61), CARLOS HENRIQUE HONORÓRIO PEREIRA, disse:

“[...] QUE no dia do crime o declarante estava bebendo junto com JHONATAN e próximo à casa de MOISÉS; QUE perguntado o que ocorreu no dia do crime, o declarante respondeu que MOISÉS queria ligar o som na garagem de sua casa; QUE então o pai de MOISÉS apareceu na garagem de MOISÉS e pediu para não ligar o som; QUE então MOISÉS começou a discutir com seu pai, pois MOISÉS queria ligar o som; [...] QUE de repente a vítima chegou ao local de moto e falou para MOISÉS respeitar seu próprio pai; QUE MOISÉS ficou quieto e não falou nada; QUE de repente a vítima segurou MOISÉS e deu “um monte de porrada na cara dele” QUE então MOISÉS pegou uma chave de fenda e o “furou” a vítima; QUE MOISÉS pegou uma chave de fenda de cor vermelha com “quatro pontinhos” e tamanho médio e então deu golpes na vítima; QUE MOISÉS deu cerca de dez ou quinze golpes com a chave de fenda na vítima; QUE MOISÉS deu golpes na região da cabeça e das costas da vítima; QUE a vítima e MOISÉS caíram no chão e ficaram se agredindo; QUE o declarante tomou a chave de fenda da mão de MOISÉS e ajudou a separar a briga; [...].”

Em sede policial (vol.1, pp. 67/69), JHONATAN PEREIRA DE SOUZA disse:

“[...] QUE de repente a vítima, bêbada, agrediu MOISÉS com um soco no rosto; QUE então MOISÉS revidou, com golpes de chave de fenda; [...] QUE MOISÉS pegou uma chave de fende em sua oficina na garagem de sua casa para se defender [...].

Em sede policial (vol. 01, pp. 83/85), a vítima SEBASTIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA disse:

“[...] QUE então MOISÉS “partiu para cima” do declarante e deu um empurrão no declarante; QUE o declarante então deu dois socos no rosto da vítima; [...] QUE então MOISÉS deu golpes de chave de fenda nas costas do declarante; QUE MOISÉS deu cinco golpes com chave de fenda nas costas, dois na região da cabeça, um na região da fonte, um no pulmão e um na região dos rins; [...] QUE perguntado se MOISÉS tinha a intenção de matar o declarante, ele respondeu que acredita que sim, pois foram muitos golpes com a chave de fenda e ainda pelas costas[...].”

Em instrução judicial (vol. 01, pp. 315/317), JAIR PEREIRA NETO disse:

“Que é pai do acusado; [..] Que estava em casa quando viu a vítima SEBASTIÃO passando de moto; Que SEBASTIÃO passou de moto, parou na porta da garagem onde estava o acusado e entrou na garagem com a intenção de bater no acusado; [...]Que estava na casa quando gritaram para o depoente 'seu filho está apanhando"; Que então o depoente se dirigiu até a garagem onde o filho estava e lá viu SEBASTIÃO batendo no acusado; Que SEBASTIÃO é mais forte que o acusado; Que disseram ao depoente, testemunhas que estavam no local, que o acusado pegou uma chave de fenda para se defender e atingiu a vítima; Que quando chegou na garagem, a vítima já tinha sido atingida pelo acusado com a chave de fenda; [...].

Nota-se, portanto, que as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada contra Sebastião Pereira de Oliveira.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela
D
efesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e TJES:

“
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA TESES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA, IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PROVA PRODUZIDA NÃO EXTREME DE DÚVIDA HÁ ELEMENTOS QUE EM TESE PERMITEM ADMITIR O ÂNIMO DE MATAR TRIBUNAL DO JÚRI AMBIENTE ADEQUADO PARA ANALISAR CRIMES CONTRA A VIDA IMPROCEDÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.

1. Pronúncia é juízo de admissibilidade acusatória de natureza declaratória e não condenatória. Havendo indícios de que o acusado foi o autor do delito, cabe ao juiz remeter a acusação a julgamento pelo Tribunal júri, consoante disposição constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d.

2. A absolvição sumária por legítima defesa, em sede de pronúncia, necessita da existência de provas estremes de dúvidas, o que não se verifica no presente caso.

3. Restando evidenciado, num primeiro momento, que a acusada agiu com
animus necand
i
, impõe seja submetida ao Tribunal do Júri.

4. Não podendo se negar, com precisão, a autoria, caberá ao Tribunal Popular, no exercício de sua soberania, dirimir as dúvidas em relação à materialidade e à autoria, apreciando livremente as provas, realizando exame percuciente do almanaque probatório, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, d, da Constituição Federal.

5.
RECURSO DESPROVIDO.
”

(TJES, Recurso em Sentido Estrito, 0006264-17.2018.8.08.0030, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

“
EM
ENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 3. Diversamente do que sustentam as defesas, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada e os suficientes indícios de autoria em relação aos recorrentes encontram-se apoiados no conjunto probatório. 4. Existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate, vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. Precedentes. 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os recorrentes e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), ou a possibilidade de impronúncia (CPP; art. 414). 6. Recursos conhecidos e desprovidos.”

(TJES, Recurso em sentido estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Rel. ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 01/12/2021, DJe de 14/12/2021).

À vista disso, demonstrada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia, sendo que as eventuais teses defensivas de mérito deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Quanto ao pedido de absolvição sumária do acusado, em razão da ocorrência do instituto da legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, verifico que os depoimentos das testemunhas em sede de instrução policial e judicial divergem quanto a quem tomou iniciativa do embate físico, além de que, mesmo que configurada a injusta agressão, o recorrente teria se utilizado de meios desproporcionais ao gravame para repelir a ação da vítima.

Logo, a excludente de ilicitude de legítima defesa não resta comprovada de maneira inequívoca.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0005161-63.2017.8.08.0012

RECORRENTE: MOISES KRUGER PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º
,
INCISOS
II e IV,

C/C ART. 14, INCISO II,
AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.

DES
PRONÚNCIA
OU DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Eventuais teses defensivas de mérito deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES,
HELIMAR PINTO
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.